Tribunal: STF
Processo: HC 63586
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-28
Data de publicação: 1986-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU EM CUJO FAVOR SE EXPEDIRA ANTES, NA JUSTIÇA LOCAL,
ORDEM DE HABEAS CORPUS POR NULIDADE DO PROCESSO-CRIME.
INSUBSISTENCIA DA DECISÃO QUE MAIS TARDE, POR LAPSO, CONFIRMOU A SEN
TENCA CONDENATÓRIA, ENTÃO JA ANULADA PELA CONCESSÃO DA ORDEM.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO.